Tribunal: TJSP
Processo: 2241880-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2241880-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JUAREZ APARECIDO FRIZZERA, é agravado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2241880-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44135
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO
No
44135
AGRAVO REGIMENTAL N.o 2241880-56.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
JUAREZ APARECIDO FRIZZERA
AGRAVADA:
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
Os Doutores Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e
José Osório Dias de Morais Filho, Advogados impetraram o presente
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JUAREZ APARECIDO
FRIZZERA no qual alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do
DEECRIM UR 6
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, pleiteando a
retificação do cálculo de penas do paciente para fins de aquisição de
benefícios, com a utilização da fração de dois quintos.
Por decisão monocrática proferida por esta
Relatoria, o pedido não foi conhecido por ser matéria afeta à Vara das
Execuções Criminais.
Em
razões
ofertadas
no
presente
Agravo
Regimental, o agravante busca a reconsideração da decisão que indeferiu a
liminar, argumentando que foi distribuído outro Habeas-Corpus n.o
2223557-03.2020.8.26.0000, com o mesmo objeto e fundamentos, no qual a
ordem foi concedida (fls. 01/05).
Requer o recebimento do presente agravo
regimental a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada,
concedendo-se a liminar, u, no mínimo, dê seguimento ao Habeas-Corpus.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto
em favor de JUAREZ APARECIDO FRIZZERA, buscando a reconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2241880-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44135
3
da decisão agravada.
O recurso não comporta provimento.
É que, as razões ora apresentadas no presente
recurso de Agravo Regimental não possuem o condão de alterar a decisão
impugnada, a qual fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ocorre que o objeto do Habeas-Corpus impetrado
pelo ora agravante é matéria de Agravo em Execução porque diz respeito a
decisões ou providências a serem tomadas durante a execução da pena.
No tocante à decisão concessiva da ordem
proferida no Habeas-Corpus mencionado pelo ora agravante, sob o
argumento de que objeto é o mesmo contido no presente recurso, temos
que é de Relatoria do Exmo. Sr. Dr. Desembargador Alex Zilenoviski, da 2.a
Câmara de Direito Criminal, decisão esta, que não vincula este Relator.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL interposto.
WALTER DA SILVA
Relator